Tribunal: TJES
Processo: 5006278-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006278-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELFA BISS SPEROTTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5006278-98.2021.8.08.0000

Recorrente: Delfa Biss Sperotto

Recorrido: Banco do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

DELFA BISS SPEROTTO
interpôs

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível da Comarca de Nova Venécia - ES,
no contexto da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça.

E
m suas razões recursais, postula o Recorrente, inicialmente, a
concessão da

g
ratuidade de justiça
, relativamente ao preparo do presente Recurso e, no mérito, aduz que
“
é pessoa idosa, possuindo como única fonte de renda o valor auferido através do benefício previdenciário de aposentadoria, cujo valor é de apenas R$ 2.164,00 (dois mil cento e sessenta e quatro reais) mensais, não possuindo outra fonte de renda, conforme documentos em anexo. Dessa modo, constata-se que a agravante recebe menos do que 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando o seu rendimento atual, razão pela qual não possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme passaremos a demonstrar.
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Decisão (id nº 1924172) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Embora intimando, o Recorrido não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5006278-98.2021.8.08.0000

Recorrente: Delfa Biss Sperotto

Recorrido: Banco do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

DELFA BISS SPEROTTO
interpôs

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível da Comarca de Nova Venécia - ES,
no contexto da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, postula o Recorrente, inicialmente, a
concessão da

g
ratuidade de justiça
, relativamente ao preparo do presente Recurso e, no mérito, aduz que
“
é pessoa idosa, possuindo como única fonte de renda o valor auferido através do benefício previdenciário de aposentadoria, cujo valor é de apenas R$ 2.164,00 (dois mil cento e sessenta e quatro reais) mensais, não possuindo outra fonte de renda, conforme documentos em anexo. Dessa modo, constata-se que a agravante recebe menos do que 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando o seu rendimento atual, razão pela qual não possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme passaremos a demonstrar.
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Decisão deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso, restou exarado o
decisum
abordando integralmente a questão objeto de irresignação recursal, cujo tópico específico de enfrentamento ora se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“
DECISÃO

(...)

Ab initio
, cumpre asseverar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo
.” (
STJ
-EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Nesse passo, uma vez que a Gratuidade da Justiça figura como o próprio mérito do Recurso, deixo de apreciar o pleito inicial de concessão da Gratuidade de Justiça, relativamente ao preparo deste Recurso.

No tocante ao mérito, verifico que a demanda de origem envolve questionamentos acerca dos valores recebidos pela Recorrente, enquanto beneficiária do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, o que, a rigor, demonstra que a referida parte é hipossuficiente, eis que o aludido Programa Social é destinado aos servidores públicos que recebem, mensalmente, até 02 (dois) salários mínimos.

Destaca-se, além disso, que as provas dos autos comprovam que a única renda da Autora decorre de seus proventos, no valor de R$ 1.903,98 (um mil e novecentos e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor, portanto, autoriza a concessão da Gratuidade de Justiça, atraindo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (
STJ
-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

Por conseguinte, levando em consideração que a demanda originária encontra-se paralisada em razão do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita no Primeiro Grau, tenho por presentes os requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, no sentido de sobrestar a eficácia da Decisão Recorrida que determinou, ao Recorrente, o recolhimento das custas processuais prévias da Ação originária, permitindo, dessa forma, o prosseguimento do feito na origem.

Intime-se

o Recorrente.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ci
ê
ncia e cumprimento

deste
decisum
.

Desnecessária a intimação das Recorridas para formalizarem Contraminuta, considerando que a relação processual em Primeiro Grau de Jurisdição sequer restou triangularidade.

Ultimadas as medidas,
retornem
os autos
à
conclus
ão desta Relatoria, para efeito de julgamento do m
é
rito do presente recurso.

Vitó
ria - ES, 06 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, como fundamentado, as provas dos autos comprovam que a única renda da Autora decorre de seus proventos, no valor de R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor, portanto, autoriza a concessão da Gratuidade de Justiça, atraindo o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (
STJ
-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

Isto posto, conheço e dou provimento ao Recurso, para fins de reformar a Decisão objurgada e deferir o pleito de concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletrônicamente)

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
“
A teor da Súmula nº 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1894164/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

II
- Na espécie, as provas dos autos comprovam que a única renda da Autora decorre de seus proventos, no valor de R$ 1.903,98 (um mil e novecentos e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor, portanto, autoriza a concessão da Gratuidade de Justiça, atraindo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (
STJ
-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

III
- Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para conceder a Gratuidade da Justiça postulada pela Autora.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.